Tribunal: TJMT
Processo: 1034151-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034151-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), T. C. SILVA CAFETERIA E RESTAURANTE - CNPJ: 26.837.605/0001-25 (APELANTE), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO PRONAMPE. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MULTA POR EMBARGOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, determinando o pagamento de débito oriundo de contrato bancário celebrado no âmbito do PRONAMPE, com aplicação de capitalização mensal de juros e correção pela taxa SELIC, além da imposição de multa por embargos de declaração protelatório.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada do contrato bancário torna inepta a petição inicial; (ii) saber se há ilegalidade na capitalização mensal de juros e na utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária; e (iii) saber se é devida a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, em razão da oposição de

embargos.

III. Razões de decidir

O contrato bancário foi devidamente juntado aos autos e contém cláusulas claras que permitem a identificação da obrigação, afastando a alegação de inépcia. Não há cerceamento de defesa, pois o indeferimento de prova pericial contábil não compromete o contraditório quando ausente controvérsia relevante quanto aos cálculos.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. A taxa SELIC é válida como índice de atualização em contratos do PRONAMPE, conforme previsão legal. A multa por embargos de declaração deve ser afastada por ausência de má-fé processual.

IV. Dispositivo e

Tese

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato bancário. 2. A aplicação da taxa SELIC é legítima nos contratos celebrados no âmbito do PRONAMPE, por previsão legal. 3. A oposição de embargos de declaração com o intuito de aclarar omissões relevantes não caracteriza, por si só, litigância de má-fé ou caráter protelatório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
T. C Silva Cafeteria e Restaurante
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos
da ação de cobrança proposta pelo
Banco Bradesco,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 103.775,77 (cento e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), acrescida de encargos legais, além de fixar verba honorária advocatícia em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, e, após recurso integrativo da ré,

aplicou-lhe multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante, reitera a preliminar de inépcia da inicial, alegando ausência de documento essencial à propositura da ação — especificamente, o contrato n.o 4171265, que seria o fundamento da cobrança. Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, requerida para apuração da origem e evolução do débito.

No mérito, impugna a capitalização mensal de juros, alegando ausência de pactuação expressa, sustentando, também, a impropriedade da aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, sendo incompatível com a cumulação de encargos e insurge-se contra a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por reputar que os embargos de declaração opostos visavam suprir omissões relevantes da sentença, não possuindo caráter protelatório.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença ou, alternativamente, reforma parcial para exclusão da capitalização de juros, afastamento da SELIC e da multa por embargos, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID n. 277056902, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 25.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Banco Bradesco em face da empresa T.C. Silva Cafeteria e Restaurante, requerendo o pagamento da quantia de R$ 103.775,77, correspondente ao saldo devedor oriundo de operação bancária intitulada “Capital de Giro – PRONAMPE”.

A ré apresentou defesa insurgindo-se contra a capitalização de juros e a utilização da taxa SELIC como índice de correção.

Decorrida regularmente a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido, determinando o pagamento do débito integral, correção monetária, encargos e verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Não concordando com o édito judicial, a ré interpõe o presente recurso.

Inicialmente, impende o enfrentamento das
preliminares
arguidas pela parte apelante
, notadamente quanto à alegada inépcia da petição inicial e à configuração de cerceamento de defesa, ambos afastados pela r. sentença.

No que toca à inépcia da inicial, o argumento recursal centra-se na ausência de instrução da exordial com o contrato bancário identificado como origem da dívida. Contudo, ao compulsar os autos, especialmente o documento de ID no 277056853, verifica-se que o instrumento contratual firmado entre as partes — referente à operação financeira sub judice — encontra-se devidamente acostado, contendo cláusulas claras e suficientes à delimitação da obrigação que se busca cobrar.

Trata-se, pois, de contrato típico bancário celebrado sob a égide do PRONAMPE, com especificação de valores, prazos, encargos e obrigações, atendendo ao disposto no art. 320 do CPC e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há que se falar em inépcia da inicial.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial contábil, também não assiste razão à apelante, haja vista que a realização de perícia somente se justificaria na hipótese de acolhimento de alguma das alegações de abusividade contratual, hipótese em que se faria necessária a apuração do saldo devedor correto.

Assim as preliminares não prosperam.

Superadas as preliminares, passo ao exame
do
mérito
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da sentença que reconheceu a existência do débito decorrente de contrato bancário firmado entre as partes, no âmbito do Pronampe, com especial atenção às alegações da parte apelante quanto: (i) à suposta ausência de cláusula contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros; (ii) à alegada ilegalidade da aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e, (iii)

à inconformidade com a aplicação da multa por embargos de declaração pretensamente protelatórios.

A
capitalização de juros
é admissível no ordenamento jurídico pátrio desde que pactuada de forma clara e expressa, conforme jurisprudência reiterada.

Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDENCIA - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – BB RENOVAÇÃO –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– TABELA PRICE – VALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente,
sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). (...)”
(RAC N. 1002294-79.2024.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, J. 23.04.25 - negritei)

No caso em pauta, observa-se que no
subitem 3.1.1 do contrato
sub judice (ID 277056853), há cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros na periodicidade pactuada, o que afasta a alegação de cobrança indevida.

No que se refere à
utilização da taxa SELIC
como índice de atualização do débito, cumpre destacar que o contrato em análise foi celebrado no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), cuja regulamentação, notadamente a Lei no 13.999/2020, expressamente prevê a aplicação da SELIC como taxa remuneratória da operação. A SELIC, conforme entendimento do STJ é índice de natureza híbrida, englobando correção monetária e juros, o que inviabiliza sua cumulação com outros encargos.

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO DO PROGRAMA PRONAMPE – TAXA SELIC E JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO NA LEI QUE REGULA O PROGRAMA DE FOMENTO
(LEI N. 13.999/2020) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos contratos firmados no âmbito do PRONAMPE – Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, não há abusividade na incidência da taxa Selic cumulada com juros remuneratórios
, haja vista que a Lei n. 13.999/20 prevê expressamente a incidência simultânea da referida taxa com juros remuneratórios máximos de 6% ao ano.

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente pelo julgador.”
(RAC n. 1036253-58.2023.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, J. 18.06.24 - negritei)

Contudo, ao compulsar o demonstrativo de cálculo colacionado ao ID no 277056856, constata-se que a correção pela SELIC foi aplicada de forma isolada e correta,
não havendo cumulação com demais encargos remuneratórios ou moratório
s
, o que afasta qualquer ilegalidade na metodologia adotada pelo credor.

Por fim, a alegação de inexistência de relação contratual válida não encontra respaldo nos autos, uma vez que há prova documental clara da contratação, da liberação dos valores e da inadimplência da parte devedora, estando devidamente demonstrado o inadimplemento e a exigibilidade do valor cobrado.

Lado outro,
a insurgência recursal merece
provimento

para afastar a referida multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, por ausência de comprovação de má-fé processual. Com efeito, da análise do teor dos embargos de declaração, constata-se que foram opostos com o intuito de aclarar supostas omissões da sentença — notadamente quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e à análise do contrato —, não havendo qualquer elemento que evidencie dolo processual ou intento protelatório.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão no acórdão embargado justifica a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e pelo caráter protelatório dos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração pela parte vencida, mesmo que rejeitados, não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para objetivo ilegal, conforme exige o art. 80 do CPC, caracterizando o exercício do direito de recorrer.

A ausência de prova de dolo processual ou intuito de tumultuar o processo impede a caracterização da má-fé do embargado, não havendo elementos suficientes para a sua condenação nas penalidades processuais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos infringentes”
. (RAC n. 1029414-37.2023.8.11.0002,

3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 19/03/2025 - negritei)

Logo,
afasta-se a imposição da multa processual
por ausência de demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer.

Nesse contexto, a
sentença merece parcial reforma

tão somente para afastar a multa processual prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por derradeiro, comprovada a hipossuficiência do apelante pelos documentos de ID n. 282350857,
defiro-lhe,
nesta instância o beneficio da gratuidade.

Outrossim, em razão da petição de Id n. 288685869, comunicando a cessão do credito, defiro o ingresso da cessionária na demanda. Proceda-se as retificações necessárias.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025